Tribunal: TJDFT
Processo: 0709522-18.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709522-18.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. TEMA 823/STF. TÍQUETE ALIMENTAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PRESCRIÇÃO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. RESP 1.301.935/DF. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. TEMA 1.076/STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1. Embora a ilegitimidade da parte culmine, a princípio, com a extinção do feito sem julgamento do mérito (artigos 330, inc. II, e 485, I e VI, ambos do CPC), o Código de Processo Civil é orientado pelo princípio da primazia do julgamento do mérito, razão pela qual não incide em error in procedendo a prolação de sentença que, após reconhecer a ilegitimidade ativa do exequente, declara a prescrição e extingue o feito com fundamento no 487, inc. II, do CPC. Oportunizada a manifestação, em réplica, quanto à prescrição da pretensão punitiva, não há violação ao princípio da não surpresa previsto no art. 10 do CPC. Preliminar de nulidade rejeitada. 2. O sindicato, na condição de substituto processual, possui legitimidade para promover o cumprimento individual de sentença coletiva quanto à obrigação de pagar os tíquetes alimentação inadimplidos (n. 0001096-21.1999.8.07.0000, autos físicos n. 59888/96). No Tema 823, o STF reconheceu a ampla legitimação extraordinária dos sindicatos para “defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos”. 3. A execução de obrigação de fazer, para restabelecer o fornecimento mensal dos tíquetes alimentação suprimidos dos servidores, não interrompe e nem suspende o prazo prescricional da pretensão executiva da obrigação de pagar os tíquetes não adimplidos durante o período em que esteve suprimido. 4. A modulação do Tema 880/STJ, postergando o início do prazo prescricional da pretensão executiva, pressupõe a resistência ou inércia do ente público devedor em fornecer os dados necessários aos cálculos do valor exequendo. Contudo, o retardo no ingresso da execução de pagar não decorreu de entraves criados pelo executado, e sim inércia do sindicato em promover a execução em tempo e modo oportuno, razão pela qual não é alcançado pela modulação do Tema 880/STJ. 5. A pendência de julgamento definitivo do REsp n. 1.301.935/DF, nos autos da execução coletiva, não justifica a suspensão do cumprimento individual, pois desprovido de efeito suspensivo. Precedentes. 6. Os honorários advocatícios foram fixados com base no valor da causa, nos percentuais escalonados no § 3o do art. 85 do CPC, em conformidade ao Tema 1.076/STJ que, firmado sob a sistemática dos recursos repetitivos, enuncia a impossibilidade de apreciação equitativa dos honorários quando o valor da causa for elevado. 7. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO. No especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 97 e 104, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que a decisão proferida no REsp 1301935/DF, em autos de execução coletiva, não vincula ou gera litispendência em relação à atual demanda, porquanto as partes podem optar pela execução individual; b) artigo 313, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil, afirmando a inocorrência da prescrição, uma vez que o caso em tela cumpre todos os requisitos necessários para aplicação da modulação dos efeitos do Tema 880, e que, mesmo que apresentadas as fichas financeiras, a demanda também não estaria prescrita. Insurge-se contra a aplicação dos efeitos da prescrição com fundamento em posicionamento externado em outra demanda judicial, sem trânsito em julgado. Subsidiariamente, defende a interrupção do prazo prescricional pela interposição da execução coletiva. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ; c) artigos 85, §8o, do Código de Processo Civil, e 3o, incisos I e IV, 5o, caput e incisos XXXV e LXXIV, e 37, caput, todos da Constituição Federal, asseverando ser devida a fixação dos honorários equitativamente, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa aos artigos 3o, incisos I e IV, 5o, caput e incisos XXXV e LXXIV, e 37, caput, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial quanto ao arbitramento da verba honorária advocatícia. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 97 e 104, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 313, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, demais de prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. A mesma sorte, contudo, não colhe o recurso extraordinário lastreado na suposta transgressão aos artigos 3o, incisos I e IV, 5o, caput e incisos XXXV e LXXIV, e 37, caput, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “não cabe recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo” (ARE 1434779 AgR, Relator NUNES MARQUES, DJe 9/11/2023). Por fim, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024